Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702681-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE BATISTA DE ALMEIDA AGRAVADO: CESAR MARQUES PAULINO, RAIO CROSSFIT ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIONE BATISTA DE ALMEIDA contra decisão (ID 231030746) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CESAR MARQUES PAULINO e RAIO CROSSFIT ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA, indeferiu a inclusão de terceira pessoa no polo passivo (ID 248924691). Em suas razões (ID 76790610), alega que: 1) Fernanda Camargos Moura Paulino é parte legítima para figurar no polo passivo; 2) Fernanda assinou o contrato de locação e se identificou com CPF próprio; 3) assumiu obrigação como devedora solidária; 4) a solidariedade decorre da Lei do Inquilinato; 5) a força obrigatória do contrato impõe a todos os signatários a responsabilidade pelo cumprimento das prestações avençadas; 6) a exclusão da locatária compromete a efetividade da prestação jurisdicional e restringe o alcance da execução futura. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo para incluir Fernanda Camargos Moura Paulino no polo passivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da agravada. Preparo recolhido (ID 76832258). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão indefere a inclusão de terceira pessoa no polo passivo não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento da inclusão de terceira pessoa no polo passivo. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de cobrança que tem como fundamento a restituição de valores recebidos por Cesar Marques Paulino. Embora alegue que a solidariedade da parte que se pretende incluir decorra do contrato de locação, a quantia a ser restituída foi recebida exclusivamente por Cesar Marques Paulino. O pedido de restituição tem como fundamento o recibo de quitação firmado entre agravante e Cesar. Não há, neste momento, como se constatar a solidariedade de pessoa que é mera sócia da locatária. Ademais, não há qualquer prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do mérito do recurso, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento. INDEFIRO a antecipação a tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator